Tribunal: TJES
Processo: 5004104-05.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004104-05.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA SILVA TEIXEIRA DE CARVALHO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR NA ESFERA JUDICIAL. PRECLUSÃO SOMENTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n° 5004104-05.2025.8.08.0024

Recorrentes: ANA MARIA SILVA TEIXEIRA DE CARVALHO e LUIS CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO SEGUNDO

Recorrido: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, ao fundamento de inexistência de prova que corroborasse que o segundo requerente era o real condutor no momento das infrações.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser reformada.

Explico.

I
n casu
, verifico que a parte autora logrou êxito em demonstrar efetivamente, por meio de prova inequívoca, o real condutor do veículo no momento da autuação discutida nestes autos, estando o condutor, inclusive, no polo ativo desta ação.

Ademais, é admissível a indicação pela via judicial do real condutor que comete a infração de trânsito, mesmo após a fluência do prazo administrativo, consoante entendimento já consolidado na jurisprudência, especialmente como no caso dos autos, em que a responsabilidade pelo cometimento das infrações é reconhecida pelo Sr.
LUIS CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO SEGUNDO
, que juntou declaração nesse sentido (id. 17486261).

No caso concreto, a declaração apresentada encontra-se com firma reconhecida em cartório, havendo assunção expressa e inequívoca da responsabilidade pelas infrações. Não há nos autos qualquer elemento indicativo de fraude ou simulação, tampouco impugnação específica quanto à autenticidade do documento, revelando-se suficiente a comprovação da autoria para fins de transferência da pontuação.

Ademais, entende-se que o prazo previsto no art. 257, § 7º, Código de Trânsito Brasileiro possui natureza administrativa e não impede que, no âmbito judicial, o proprietário do veículo ou outra parte envolvida possa buscar a transferência dos pontos para o verdadeiro infrator, em razão do princípio da Inafastabilidade do controle jurisdicional. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDICAÇÃO DE CONDUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES.
PRETENSÃO DE REFORMA. INDICAÇÃO DE CONDUTOR EM SEDE JUDICIAL. DECLARAÇÃO ASSINADA COM FIRMA RECONHECIDA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE CORROBORAM COM A ALEGAÇÃO DOS RECORRENTES. ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ESGOTAMENTO DO PRAZO ADMINISTRATIVO QUE NÃO OBSTA A APRECIAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 257, § 7º DO CTB.
PRECEDENTES DA 6ª TURMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PR 0003566-88.2023.8.16.0014 Londrina, Relator.: Vanessa Villela de Biassio, Data de Julgamento: 09/03/2024, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 11/03/2024)

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR NA VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1.
É possível a transferência judicial da pontuação por infração de trânsito; 2. O decurso de prazo do art. 257, § 7º, CTB, gera apenas preclusão na via administrativa; 3. Comprovado o real condutor da infração de trânsito; 4. A parte autora faz jus à transferência da pontuação do auto de infração de trânsito à coautora
;
5. Precedentes judiciais; 6. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1001341-13.2023.8.26.0366 Mongaguá, Relator.: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 19/02/2024, Data de Publicação: 19/02/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PONTUAÇÃO MÁXIMA ATINGIDA NA CNH. COMETIMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO ATRIBUÍDA AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PROVA DOCUMENTAL, COM CONFISSÃO DO VERDADEIRO INFRATOR NO MOMENTO DA INFRAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL QUE SE OPERA NA SEARA ADMINISTRATIVA. DECURSO DO PRAZO DISPOSTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB, QUE NÃO OBSTA A POSSIBILIDADE DE ANÁLISE JUDICIAL PARA COMPROVAÇÃO DO REAL MOTORISTA. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOS PONTOS. DECISÃO MODIFICADA. RECURSO PROVIDO. "
Embora a indicação do condutor do veículo no momento da infração tenha ocorrido depois de expirado o prazo previsto no § 7º do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro (preclusão administrativa),"o proprietário, em sede judicial, tem direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da Republica vigente
[...]"(STJ - REsp n. 765.970/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 02/10/2009) (TJSC, Apelação em Mandado de Segurança n. 5000563-82.2019.8.24 .0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 19-05-2020). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5057615-14.2023.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 27-02-2024). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5057615-14 .2023.8.24.0000, Relator.: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 27/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ANA

MARIA SILVA TEIXEIRA DE CARVALHO e LUIS CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO SEGUNDO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
DETERMINAR
que o requerido realize a transferência definitiva de todos os efeitos decorrentes da penalidade administrativa constante do n.º AIT VT00151908 (objeto do processo administrativo de suspensão nº 2024-HW4KC) do prontuário da autora
ANA MARIA SILVA TEIXEIRA DE CARVALHO
para o prontuário do 2º requerente, Sr.
LUIS CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO SEGUNDO
,
sob pena da adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento desta ordem judicial.

Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)